Tribunal: TJMT
Processo: 1010071-77.2022.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010071-77.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLEYSON LUCAS MARQUES DA SILVA - CPF: 053.523.901-79 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. NULIDADE PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. NULIDADE NÃO RECONECIDA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. COBRANÇA DE VALORES PACTUADOS. CONDUTA LÍCITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Haverá nulidade apenas quando: (a) não
foi observada a formalidade do ato processual impugnado; (b) não alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276 do CPC); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277 do CPC); (d) alegada na primeira oportunidade (art. 278 do CPC); (e) ocasionar efetivo
prejuízo à uma das partes (art. 283, parágr
afo único, CPC).
A alegação de nulidade sob o argumento de que não foi considerada a impugnação na prolação da sentença, não gerou prejuízo a parte recorrente, visto que os fundamentos deste acórdão suprirão
eventu
al deficiência.

2.
As partes de um contrato devem respeitar o que efetivamente foi pactuado (princípio
pacta sunt servanda
), não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral.

A cobrança de valores expressamente pactuados configura conduta lícita.

3.

Recurso conhecido e não provido.

4.

Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$800,00, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1010071-77.2022.8.11.0006

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES - MT

Recorrente:
GLEYSON LUCAS MARQUES DA SILVA

Recorrido:
MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

GLEYSON LUCAS MARQUES DA SILVA ajuizou reclamação indenizatória em fac
e MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA.

Sentença proferida no ID185936264/PJe2. Julgou improcedente os pedidos iniciais sob o argumento de que a parte reclamada encartou nos autos provas de que a parte reclamante contratou empréstimo e utilizou o Mercado
Crédito na modalidade de pagamento do Mercado Pago. Julgou improcedente o pedido de condenação em litigância de má-fé.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID185936265/PJe2. Requereu a reforma da sentença para que seja anulada e devolvido o pr
azo para impugnação à reclamante, tendo em vista que não nega relação jurídica, porém nunca realizou qualquer tipo de empréstimo com a Recorrida, assim como devidamente relatado na impugnação. Alternativamente, em caso de não nulidade da sentença requereu
a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito, bem como condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID185936271/PJe2. Pug
nou pelo não provimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Nulidade de atos processuais.

Segundo as regras processuais, previstas no CPC, será
decretada a nulidade apenas quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1ª parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2ª parte); (d) for alegada na
primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único).

No presente caso, a parte reclamada alega nulidade da sentença com o argumento de que não foi considerado os argumentos da impugnação.

Todavia,
isso não ocasionou prejuízo à parte reclamada, pois a sentença constou que a contratação do empréstimo é devida, não se valendo exclusivamente do argumento de existência de relação jurídica como fundamento da sentença.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. A jurisprudência desta Corte é r
eiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.
(...)
(
STJ
AgRg
no HC 508.987/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Q
UINTA TURMA, julgado em 05/09/2019,
DJe
17/09/2019)

Portanto, considerando que a prolação da sentença considerou os argumentos da
impugnação, não
há como reconhecer a nulidade arguida.

Origem da dívida.

Qualquer modalidade de contrato deve respeitar o
Princípio da Autonomia da Vontade, pois os negócios jurídicos devem ser concebidos como o resultado da convergência de vontades livres dos pactuantes.

Vale destacar que a liberalidade contratual deve logicamente respeitar os limites da lei e da função soci
al dos contratos.

Neste sentido:

(...) IV - A liberalidade e a
autonomia da vontade
contratual conferida as partes, respeitados os limites da lei e da função social dos contratos, permite a formação de negócios jurídicos mistos, com formas contratuais típ
icas e atípicas, como o ajuste de "cláusula
constituti
" em escritura de dação em pagamento com previsão de retrovenda, como condição suspensiva. (STJ
REsp
302.137/RJ, Rel. MIN. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA
, julgado em 15/09/2009,
DJe
05/10/2009)

Neste contexto, quanto ao valor da cobrança, as partes devem observar o que foi expressamente pactuado, os limites legais e a função social do contrato, não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral.

Em ex
ame do conjunto fático probatório disponível nos autos, constata-se que a cobrança não viola o que foi pactuado, pois o valor da cobrança dos empréstimos realizados e pactuados (R$ 23,38(ID185936255/Pje2); R$ 34,80(ID185936252/Pje2); R$ 17,34(ID185936256/P
je2); R$ 22,68 (ID185936258/Pje
2)
é exatamente
o mesmo cobrado (ID185936228
/Pje2).

Além disso, existem
assinatura eletrônica (IDID185936255/185936252/185936256/185936258PJe2), com elementos de segurança baseado no e-mail
gleysonlucasmarquesdasilva@gmail.com
e no IP187.24.135.124.

Embora no presente caso não tenha sido produzido prova técnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso
III, do CPC.

Portanto, considerando que inexiste motivos para considerar indevida a cobrança, entendo que o valor reivindicado é legítimo.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e
diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios,
fixados em
R$800,00 (oitocentos reais)
, com base no artigo 85, §8º, do CPC,
observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023